Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE GÁS. PRELIMNAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA VERIFICADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - É sabido que não existe “recurso adesivo” no sistema dos juizados. Contudo, matérias de ordem pública podem ser alegados em contrarrazões e até mesmo conhecidas de ofício pela instância recursal.
II - O pedido principal feito pela parte autora é a rescisão do contrato, o qual, segundo o Anexo 1 (fls. 20 – ID 33624458 – p. 7), tinha a validade de 60 meses. Logo, o valor do contrato supera em muito o valor de alçada dos juizados especiais, tanto o é que a parte autora indica e defende que teria direito de receber multa no valor de R$83.720,00.
III - Prescreve o art. 292 do CPC que, em se tratando de rescisão de contrato, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato.
IV - O proveito econômico que o autor busca nos autos é o de se desresponsabilizar das obrigações assumidas quando da assinatura do contra para, daí, se imputar a rescisão ao recorrido, condenando-o nas indenizações indicadas na inicial. Desse modo, o sistema dos juizados especiais cíveis é absolutamente incompetente para processar e jugar a ação, haja vista que o valor da causa é muito superior ao de alçada.

V – Recurso conhecido e não provido.